Tribunal: TJMT
Processo: 1009137-40.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009137-40.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CLAUDIA FREIBERG - CPF: 641.897.910-91 (ADVOGADO), ANDRELINA DE MEDEIROS RAMOS - CPF: 086.196.541-87 (AGRAVANTE), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito
civil e
processual civil. Agravo de instrumento.
Cumprimento individual de sentença coletiva
.
E
xpurgos inflacionários
. C
adernetas de poupança.
P
lano verão (janeiro de 1989).

Inclusão
de
juros remuneratórios
. Previsão expressa no título executivo judicial.
Incidência devida.
D
ecisão
reformada
. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.
Recurso de
Agravo de Instrumento interposto pel
a
exe
quente
contra decisão que
acolheu em parte a impugnação oposta pelo
executado
,

a
fim
de reconhecer o excesso de execução em razão da indevida inclusão de juros remuneratórios no cálculo
de apuração do
quantum
debeatur
.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em
definir se, n
a execução individual de sentença
coletiva
proferida
na

A
ção
C
ivil
P
ública no 0808239-98.1993.8.26.0100
,
que reconhece
u
o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (
jan
/
1989)
, é cabível
a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de
liquidação de sentença e apuração do
quantum
debeatur
.

III. Razões de decidir

3.
Desde que expressamente previstos na sentença coletiva que determina a recomposição dos índices inflacionários expurgados,
é cabível e devida a inclusão de
juros remuneratórios

sobre a parcela da conta poupança resultante da recomposição do índice expurgado
, cujo
termo final de incidência de
ve

corresponder à
data de encerramento da conta ou
à
quela em
que passa a ter saldo zero, o que primeiro ocorrer
, ou, na falta de informação suficiente, à
data da citação na ação coletiva que originou o cumprimento de sentença.

IV. Dispositivo

4
. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ANDRELINA DE MEDEIROS RAMOS contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de
Cumprimento de Sentença
Coletiva
(Proc. no 0038867-68.2014.8.11.0041), ajuizada pela agravante
em desfavor

d
o HSBC BANK BRASIL S.A. – BANCO MÚLTIPLO, acolheu
em parte
a impugnação
oposta
pelo
HSBC
,
apenas
par
a
afastar a incidência dos juros remuneratórios
,
determina
ndo a
remessa dos autos à Contadoria Judicial
para apuração
do
quantum
debeatur

sem os juros remuneratórios

(cf. Id. no 82999906 dos autos de origem).

A agravante
afirma
que
a decisão agravada
viola a coisa julgada ao decidir em desconformidade
com
expressa disposição da
sentença coletiva

quanto à
aplicação
de juros remuneratórios,
insist
indo
em que
“
os juros remuneratórios devem incidir, mês a mês, inclusive sobre os expurgos inflacionários dos planos econômicos subsequentes
(...)

até a citação na ação civil pública, a partir de quando passa a incidir somente a atualização monetária pelos índices oficiais de reajuste da poupança, sem prejuízo dos juros moratórios
”, motivo pelo qual p
ede
o
provimento
do recurso para que seja reformada a decisão agravada, a fim de assentar a
incidência dos juros remuneratórios no cálculo d
a

quantia
devid
a

(
cf. Id. no 128028185
).

A decisão vinculada ao Id. no 129971686
recebeu e
admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de
concessão de efeito suspensivo.

O agravado oferta contrarrazões junto ao Id. no 132510170, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O feito de origem diz respeito à
ação de Cumprimento Individual de Sentença Coletiva proposta pela
ora
agravante em
desfavor
do
HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo
, referente à sentença condenatória proferida pela 19a Vara Cível da comarca de São Paulo/SP nos autos da Ação Civil Pública
(Proc.
no
0
808239-
98.1993.8.26.0100
/
583.00.1993.808239-4
)
,
promovida pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – IDEC contra o Banco Bamerindus do Brasil S.A.
, que contou o seguinte dispositivo:

“Pelo exposto,
julgo procedente
a ação para condenar o réu a pagar as diferenças existentes entre o índice de 71,13% apurado em janeiro de 1989 (Inflação de 70,28% mais juros de 0,5%) e o creditado nas cadernetas de poupança (22,98%), aplicando-se ao saldo existente juros e correção monetária das datas em que deveriam ter sido realizados os créditos, pagando-se a cada um dos titulares, como se apurar em liquidação, processando-se na forma estabelecida pelos artigos 95 a 100 do Código de Defesa do Consumidor. (...).”
(cf. Id. no
25922062 – pág. 4
dos autos de origem)

Em instância especial, o STJ
deu parcial provimento ao
Recurso Especial (
REsp no 170.078/SP
) interposto pelo Banco
Bamerindus

apenas
para definir que o IPC de janeiro de 1998 correspondia a 42,72%, e não a 70,28%.

Na
decisão agravada
,
a MMa. Juíza acolheu em parte a

impugnação ao cumprimento de sentença
oposta pel
o
executado
/agravado
,
a fim de reconhecer o excesso de execução em razão da indevida inclusão de
juros remuneratórios
no cálculo apresentado pela exequente/agravante,
sob o fundamento de
que “
o cumprimento de sentença deve ser processado nos exatos limites estabelecidos em sentença e, no caso, nota-se que não há
alusão específica aos juros remuneratórios, conforme sentença juntada ID 25922062. Desse modo, considerando que a aplicação dos juros remuneratórios depende de previsão expressa no título executivo, estes devem ser afastados do cálculo do débito exequendo, sob pena de ofensa à coisa julgada
”
.

A
qui, nas razões recursais, a exequente/agravante alega que
a incidência dos juros remuneratórios no cálculo das diferenças
é medida cabível e devida, pois decorre de expressa determinação do título executivo
de aplicação de juros de 0,5% ao mês, ou seja, correspondente à antiga previsão legal de juros remuneratórios de 1% ao ano.

No julgamento do
REsp
no
1
.
392
.
245/DF
, submetido à sistemática dos recursos repetitivos
(Tema no 887)
, o
eg
. STJ fi
rmou
a tese repetitiva de que, “n
a execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989): 1.1. Descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento
”
(
STJ -
Segunda Seção
-
REsp 1392245/DF, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 08/04/2015,
DJe
07/05/2015)
.

E, conforme
já decidiu

a
Corte Superior
posteriormente, sob o
enfoque
analítico da
sentença coletiva proferida nos autos da ACP
no
0
808239-
98.1993.8.26.0100 (no 400/1993 ou
583.00.1993.808239-4
)
,
“
o paradigma citado na decisão agravada, o
RESp
n° 1.349971/DF, versa a respeito da Ação Civil Pública no 1998.01.016798-9, de Brasília-DF, a qual não previu a aplicação de juros remuneratórios na condenação,
ao contrário do Cumprimento de Sentença iniciado pelos agravantes, ser referentes à Ação Civil Pública no 583.00.1993.808239-4, 19a Vara Cível de São
Paulo-SP
, o que pode confirmado pela leitura dos no 0843941-03.2013.8.12.0001
(
...).
Transcrevo a seguir o dispositivo da sentença, em que há previsão de inclusão de juros a partir das datas em que deveriam ter sido realizados os depósitos
‘
JULGO PROCEDENTE a ação para condenar o réu a pagar as diferenças existentes entre o índice de 71,13% apurado em janeiro de 1989 (inflação de 70,28% mais juros de 0,5%) e o creditado nas cadernetas de poupança (22,97), aplicando-se ao saldo existente em janeiro de 1989, computados juros e correção monetária das datas em que deveriam ter sido realizados os créditos (...)
’
(
grifei
– STJ -
Terceira Turma
-
AgInt
no
AREsp
n. 1.410.957/MS, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, julgado em 27/5/2019,
DJe
de 31/5/2019)
.

No mesmo
sentido, reportando-me ao
entendimento

consolidado
pelo
TJSP
a respeito do tema
(isto é, o Juízo
ad quem
em relação àquele que proferiu a sentença coletiva),
o HSBC “
é devedor, além dos juros moratórios, dos juros remuneratórios, que são frutos civis do capital colocado à sua disposição contratualmente. A despeito da convenção, os juros devidos também poderiam ser compensatórios em face da privação da utilização do capital por parte dos poupadores mediante módica retribuição de 0,5% ao mês
.
Impende registrar que além de remuneratórios, compensatórios, os juros de 0,5% ao mês também têm natureza normativa, porquanto
(...)
o
Decreto no 5.594, de 18 de abril de 1874, também destacou que os juros seriam de 6% anuais. Pela lei 4.380, de 21 de agosto de 1964, foi instituída a correção monetária a ser paga junto com os juros de 6% (0,5% ao mês). Evidente que os juros remuneratórios, seja pela natureza convencional, compensatória ou legal são devidos.
(...). E
m suma, inarredável a restituição do dinheiro objeto do contrato de conta-poupança, acrescido dos juros remuneratórios de 0,5% ao mês que, no caso, pode ser também denominado de juros compensatórios, já que o poupador ficou privado da utilização do capital por largo espaço de tempo. Incidem também juros moratórios a contar da citação na Ação Civil Pública, visto que a partir
de então houve constituição do devedor em mora. A correção monetária de 42,72% estabelecida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça para o mês de janeiro/89, ficou bem delineada na r. decisão que determinou a incidência da Tabela Prática do Tribunal de Justiça para os meses
subseqüentes
, pois se constitui no índice que melhor reflete a realidade inflacionária do período, porquanto contempla todos os índices de inflação expurgados pelos planos econômicos (Planos Bresser, Verão, Collor I e II). Os juros moratórios serão de 0,5% ao mês até 10/01/2003 e 1% ao mês a partir de 11/01/2003 (art. 406, novo Código Civil)
” (TJSP –
38a Câmara de Direito Privado
– RAI
0071490-68.2012.8.26.0000;
r
elator
Des.
Flávio Cunha da Silva
, j
ulga
do em
09/05/2012
).

Portanto,
com a devida vênia, ao contrário do que consta

da
decisão
agravada, a conclusão a que se chega a partir da análise do título executivo judicial que lastreia
a presente execução individual
é a de que é, sim, devida a
inclusão
de juros remuneratórios na composição e apuração do
quantum
debeatur
,
restando apenas definir o
termo final
de sua
incidência, o que, porém, diante da superveniente orientação fixada pelo STJ ao julgar o Tema Repetitivo no 1.101, no sentido de que “
o termo final de incidência de juros remuneratórios sobre a parcela da conta poupança resultante da recomposição do índice expurgado é a data de encerramento da conta ou aquela em que passa a ter saldo zero, o que primeiro ocorrer
”, sendo que “c
abe ao banco depositário a comprovação dessas datas, sob pena de se adotar como termo final a data da citação na ação coletiva que originou o cumprimento de sentença
”
(
STJ -
Segunda Seção
-
REsp n. 1.877.280/SP, relator Ministro Raul Araújo, julgado em 11/12/2024, DJEN de 5/3/2025)
, deve ser precedida da oportunidade de ambas as partes se manifestarem a respeito da questão
, em especial o
HSBC
, já que é sobre os seus ombros que recai o ônus da prova
quanto à comprovação desse termo final.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso
, para reformar a decisão agravada no que tange à exclusão dos juros remuneratórios, a fim de assentar que é devida a sua inclusão

sobre a parcela da conta poupança resultante da recomposição do índice expurgado
, e determinar que, antes de decidir a questão em definitivo, seja garantido às partes prévia manifestação acerca do termo final de incidência dos
juros remuneratórios
, nos moldes em que definido no
Tema Repetitivo no 1.101
do STJ.

Custas pelo agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025